Tribunal: STF
Processo: HC 269747
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRETENDE-SE A ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DECORRENTE DA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DO INGRESSO DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

    2. Sustenta-se que a condenação e a manutenção da custódia se apoiam em elementos probatórios ilícitos e insuficientes, derivados de atuação policial iniciada por denúncia anônima sem qualquer investigação preliminar idônea, culminando na prisão e no julgamento do paciente sem justa causa. Alega-se, anda, que houve violação de domicílio realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial, com arrombamento de porta, sendo ilícitas as provas dela derivadas. 

    II. Questões em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a pretensão deduzida nesta impetração.

    III. Razões de decidir

    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

    5. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental improvido.